Tribunal: STF
Processo: RE 136214
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-08
Data de publicação: 1992-09-08

Ementa:
EMENTA:- Recurso extraordinário. Constitucional. 2.
Serventia extrajudicial. Substituição. Efetivação. C.F., 1967, art.
208. 3. Jurisprudência assente na Corte, segundo a qual, entre os
pressupostos para a efetivação no cargo de titular de serventia
extrajudicial e do foro judicial, estão a vacância e o exercício,
como substituto, por cinco anos, na mesma serventia. 4. Recorrido
removido de outra comarca, já na vigência da EC n.º 22/82, não
contou cinco anos de exercício como substituto na serventia onde
postula efetivação. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.